Tribunal: TCU
Processo: 005.371/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 152243 (Objeto: Pagamentos efetuados indevidamente a docentes do Instituto Federal da Bahia (IFBA), a título de Retribuição por Titulação (RT), no período entre 2020 e 2024. Conforme relatado na peça de representação, a Reitora do IFBA, LUZIA MATOS MOTA, desrespeitando o Art. 53, da Lei 9.784/99 e desconsiderando a recomendação da Procuradoria Jurídica junto ao IFBA, deu seguimento às análises dos processos de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) quando sabia conter o seu Regulamento vícios de legalidade. Os pagamentos indevidos, que entre os anos de 2020 e 2024, de acordo com um levantamento feito recentemente, ultrapassam a cifra dos R$ 60.000.000,00 conforme relatado e comprovado na peça de representação, levando-se em conta esses três meses iniciais do ano de 2025 será substancialmente acrescido, causando dano ainda maior ao erário público federal.)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito possíveis irregularidades perpetradas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) na concessão e pagamento da Retribuição por Titulação, decorrentes da aplicação da regra de equivalência da titulação acadêmica com o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio de despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.